Tribunal: TJMT
Processo: 1002479-63.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002479-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (CUSTOS LEGIS), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), DANIEL DA SILVA FERREIRA - CPF: 079.216.751-15 (AGRAVANTE), DANIEL DA SILVA FERREIRA 07921675115 - CNPJ: 13.579.921/0001-00 (AGRAVANTE), SHOP CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA - CNPJ: 28.280.788/0001-56 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), SHOP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE REVERTEU BEM PÚBLICO ALIENADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR QUE OBJETIVAVA A SUSPENSÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA, EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO, PARA MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, devendo se limitar ao ato agravado, não sendo lícito, antecipar-se ao exame da questão de fundo, cabendo ao Relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão ferreteada.

2 - Resta evidente a verossimilhança das alegações levantadas pelo Agravado, que somada à irreversibilidade da medida e à existência de dano irreparável ou de difícil reparação, diante a possibilidade da reversão do bem e conflito de decisões (administrativa e judicial), mostra-se temerária a reforma da decisão recorrida, razão pela qual deve ser mantida até que se defina a questão de fundo, consistente em reversão da alienação de bem imóvel ao patrimônio público e, consequente, do exercício de sua posse
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL DA SILVA FERREIRA
contra decisão
proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação declaratória de nulidade de ato administrativo por ele manejada em desfavor do
Município

de Rondonópolis
, que indeferiu o pedido de suspensão da decisão administrativa que revogou o contrato administrativo de alienação de bem público, negando-se, como corolário, a manutenção do agravante no exercício de sua posse.

Assevera que, “
no processo administrativo, o Município apresentou uma planilha de débitos que supostamente referiam
[1]
se ao lote em discussão. Entretanto, trata-se de equívoco de lançamento visto que o lote comprado pelo agravante [...] é o lote 22, e na planilha de débitos em aberto consta lote 03. Portanto, o lote 22 objeto da presente ação foi quitado pelo agravante
”.

Afiança que, “
após rescindir unilateralmente o contrato de compra e venda n. 14/2012, o Município, ignorando o fato do agravante ter realizado um grande investimento para finalizar a obra do lote adquirido, em 25 de abril de 2022, sem o conhecimento do agravante, vendeu o lote para a empresa Shop Materiais de Construção Eireli
”. Ainda, “
no dia 24/01/2023, data do esbulho, os proprietários da empresa Shop desocuparam o barracão do agravante, derrubando a estrutura metálica e praticando esbulho na propriedade
”.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido, conforme id. 158120183.

Intimado, o Município agravado não ofertou contrarrazões (id. 165067184).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de intervir no feito (Id. 165121178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL DA SILVA FERREIRA
contra decisão
proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação declaratória de nulidade de ato administrativo por ele manejada em desfavor do
Município

de Rondonópolis
, que indeferiu o pedido de suspensão da decisão administrativa que revogou o contrato administrativo de alienação de bem público, negando-se, como corolário, a manutenção do agravante no exercício de sua posse.

O agravante contesta a aludida decisão, sustentando, em síntese, que, além de fundamentos insuficientes, a não concessão da liminar traz prejuízos irreparáveis.

Alega que a rescisão contratual foi indevida, pois cumpriu o requisito de edificação de 20% da taxa de ocupação do terreno e não houve descumprimento da cláusula contratual sobre atraso no pagamento de parcelas, sendo todas quitadas conforme comprovantes e certidão negativa de dívida.

O Município agravado, arbitrariamente, ignorou as provas apresentadas pelo agravante, incluindo fotos de construções e melhorias, e rescindiu o contrato unilateralmente, vendendo o imóvel a outra empresa,
Shop Materiais de Construção Eireli
, igualmente agravada.

O agravante afirma ter demonstrado, inclusive, que houve um equívoco na planilha de débitos apresentada pelo Município, referindo-se a outro lote, não ao lote 22 objeto da ação de origem, que foi devidamente quitado pelo agravante, conforme documentação por ele apresentada.

Pois bem.

De início, mister consignar que o Agravo de Instrumento, por ser recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista do que ao juízo
ad quem
incumbe aferir, tão somente, se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Isso porque, numa garantia constitucional assegurada aos Magistrados para o justo exercício da atividade judicante, a modificação de seus julgados pelo Juízo
ad quem
somente é admissível quando houver abuso de poder ou configurar decisão teratológica.

A propósito:

“(...) O agravo de instrumento consiste em recurso secundum eventum litis e, por isso, conveniente ao órgão ad quem se limitar ao exame do acerto ou desacerto do decisum hostilizado. A par disso, sabe-se que para a concessão da tutela de urgência faz-se imprescindível a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ex vi do artigo 300, incisos I e II, do CPC/2015.”
(TJ/GO. RAI 238228-78.2016.8.09.0000. Rel. Des. Alan S. De Sena Conceição, 5ª Câmara Cível. DJe 2214 de 20/02/2017.)

Assim, tratando-se de pedido liminar amparado no art. 300,
caput
, do CPC, caberá ao Juiz, para antecipar os efeitos da tutela de mérito, apurar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada, suspendendo a decisão administrativa que revogou o contrato administrativo de alienação de bem público e, por conseguinte, mantendo o agravante no exercício de sua posse.

Sem delongas, após analisar detidamente os autos, penso que a
insurgência não merece provimento
.

Para uma melhor análise, cumpre-me transcrever parte da decisão combatida, que concluiu pela ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência:

“(...)

Os documentos juntados não permitem afirmar com segurança que houve o preenchimento dos requisitos constantes no art. 4° da Lei Municipal n° 6.633/2011 e art. 1° da Lei n°. 7.182/2012, que ocasionou na revogação do Contrato de Alienação de Bem Imóvel n. 14/2012, até porque sequer há nos autos juntada das referidas normas municipais, bem como não houve juntada da decisão administrativa que revogou o contrato da qual a parte autora alegou que recorreu administrativamente.

Ademais, convém destacar que a concessão da tutela pretendida, nesse momento processual, gera perigo de irreversibilidade da medida, pois, caso a ação seja julgada improcedente, trará prejuízos às partes rés.

(...)

Outrossim,
os documentos acostados aos autos não são suficientes para demonstrarem de forma inequívoca que houve o cumprimento por parte da autora dos requisitos constantes na lei municipal que teve por objeto o contrato de alienação,
logo é indispensável o contraditório no presente caso
.” (id. 157681192) (destaquei).

In casu
, verifico que a decisão vergastada foi proferida com base nas informações e documentos colacionados nos autos, persistindo os motivos para sua manutenção, vez que, a priori, não restaram evidentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada, mormente diante a possibilidade da reversão do bem e
conflito de decisões (administrativa e judicial)
, de sorte que o pedido do autor/agravante para reverter a aludida decisão torna-se inviável, devido à
predominância do interesse público sobre o privado
.

Reforçando esse entendimento, cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. ENERGIA ELÉTRICA. UTILIDADE PÚBLICA. CONFIRMADA A IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA. I. Sendo o agravo de instrumento um recurso secundum eventum litis, deve o julgador ad quem, em sua apreciação, ater-se ao acerto ou desacerto do ato recorrido, não se podendo imiscuir em questões estranhas e/ou meritórias, ainda não apreciadas, sob pena de supressão de instância, somente devendo ser modificada pelo Tribunal ad quem quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade - o que não ocorreu in casu. II. Verificado que a imissão de posse da concessionária na área servienda, para fins de instalar linhas de transmissão de energia elétrica, já ocorreu há muito tempo e com base em decreto de utilidade pública, torna-se improsperável o pedido do autor/agravante em buscar sua reversão, ante a prevalência do interesse público sobre o privado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/GO. RAI 5310939-59.2017.8.09.0000. Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível. DJe de 04/07/2018.)

Lado outro, incumbe consignar que
a tutela de urgência tem como particularidade a sua precariedade
,
podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo
,
em razão da alteração do estado de fato ou de prova
durante a fase de instrução processual
.

Diante dessa realidade, numa análise perfunctória da questão, e, portanto, sem adentrar no mérito do direito do agravante, não vislumbro verossimilhança nas alegações formuladas, de forma que a
manutenção da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
voto pelo
DESPROVIMENTO
do presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024